Tribunal: TJPA
Processo: 0010101-51.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010101-51.2019.8.14.0039

APELANTE: RENALDO TEIXEIRA DA SILVA, ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., RENALDO TEIXEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E DESPROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.

I. CASO EM EXAME

Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por aposentado contra instituição financeira devido a descontos indevidos em sua aposentadoria, sem que tenha celebrado o contrato de empréstimo consignado. Sentença de 1º grau julgou procedente o pedido, declarando a inexistência do contrato, condenando o réu à devolução dos valores cobrados em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Apelações interpostas por ambas as partes, sendo que o autor pleiteou a majoração do valor da indenização e o réu sustentou a validade do contrato, requerendo a reforma integral da sentença ou a minoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência ou não da relação contratual que justificasse os descontos realizados nos proventos do autor; (ii) definir a adequação do quantum fixado a título de indenização por danos morais e as datas de início da correção monetária e dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, compete ao réu comprovar a validade do contrato, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu, não apresentando qualquer documento que comprovasse a contratação do empréstimo ou o depósito dos valores na conta do autor.

Aplica-se a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação consumerista e de parte hipossuficiente, sendo inadmissível a responsabilização do autor pelos descontos sem prova de contratação.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 479, estabelece que instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos gerados por fraudes em operações bancárias, incluindo fraudes cometidas por terceiros. No caso, o banco não comprovou a contratação legítima, restando caracterizada a sua responsabilidade.

A devolução dos valores indevidamente descontados deve ser feita em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, dada a inexistência de justificativa para os descontos.

O dano moral é configurado pela cobrança indevida e o constrangimento sofrido pelo autor, que ultrapassa o mero aborrecimento. Contudo, o valor de R$ 5.000,00 fixado em 1º grau é razoável e proporcional ao dano causado, devendo ser mantido.

A correção monetária sobre os danos morais deve incidir a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). Quanto à devolução dos valores descontados indevidamente, devem incidir correção monetária e juros de mora desde cada desconto (Súmulas 43 e 54/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco réu desprovido.

Recurso do autor parcialmente provido, para que: a) a indenização por dano moral seja corrigida a partir da data do arbitramento, com juros de mora a partir do evento danoso; b) a restituição dos valores descontados indevidamente seja corrigida e acrescida de juros de mora a partir de cada desconto.

Tese de julgamento
:

Nas ações declaratórias de inexistência de débito envolvendo contratos bancários, incumbe ao banco a prova da validade do contrato e do depósito do valor na conta do consumidor.

Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros nas operações bancárias.

A devolução dos valores indevidamente descontados deve ser feita em dobro, salvo engano justificável, com correção monetária e juros de mora desde a data de cada desconto.

A indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, com correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII e art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11º; STJ, Súmulas 43, 54, 362, 479.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0003810-60.2017.8.14.0021, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, j. 27/06/2022;

STJ, AgRg no REsp 1388548/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 06.08.2013;

TJ-MG, AC 50153399220208130027, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 23/06/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por
RENALDO TEIXEIRA DA SILVA
contra
ITAÚ UNIBANCO S/A
, que tramitou na 1° Vara Cível do juízo de Paragominas
/PA.

Em sua exordial (id.
7511230
), o autor alegou ser beneficiário de aposentadoria e que, mesmo sem ter feito empréstimo com o banco/réu, sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos; a devolução dos valores pagos em dobro e danos morais.

O juízo
a quo
proferiu sentença (id.
7511243
) julgando a ação procedente, declarando a inexistência da relação obrigacional relativa ao contrato discutido nos autos, condenando a instituição ré na repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$-5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a majoração do
quantum
de indenização por danos morais,
para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em relação aos danos morais, pede que a aplicação dos juros da mora seja a partir do evento danoso e da correção monetária a partir do efetivo prejuízo. Em relação aos danos materiais, pleiteia que os juros da mora incidam a partir do evento danoso
(id.
7511244 - Pág. 7/12, 7511245 - Pág. 1/8, 7511246 - Pág. 1/).

O Banco réu apresentou Recurso de Apelação sustentando que, sendo o contrato válido, não há repetição de indébito ou dano moral. Pugna pela reforma integral da sentença. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer que a minoração do
quantum
indenizatório de danos morais e, que a incidência dos juros da mora seja a partir do arbitramento da condenação (id.
7511247 - Pág. 7/14
).

Foram apresentadas contrarrazões somente pela Instituição Financeira (ID 7511248 - Pág. 8/10)
.

Ato contínuo, recebi
o apelo em seu duplo efeito e determinei sua remessa à Procuradoria de Justiça, na medida em que o processo cuida de direito e interesse de pessoa idosa, tendo a mesma se manifestado pelo conhecimento e improvimento do recurso do Banco e, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso do Autor (id. 18530999).

Considerando a condição de idoso do apelado, observo a prioridade na tramitação do presente feito, para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Verifica-se, inicialmente, que os Recorrentes satisfazem os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade e interesse recursal, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

MÉRITO

Com o fito de fornecer provimento jurisdicional satisfatório às partes, fundamentarei minha decisão analisando os recursos conjuntamente.

O Banco réu apresentou Recurso de Apelação sustentando que, sendo o contrato válido, não há repetição de indébito ou dano moral. Pugna pela reforma integral da sentença. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer que a minoração do
quantum
indenizatório de danos morais e, que a incidência dos juros da mora seja a partir do arbitramento da condenação.

Pois bem, nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente (Súmula 297/STJ).

Após análise dos documentos constantes nos autos, constata-se que a instituição financeira não conseguiu comprovar a existência válida da negociação de empréstimo, nem que o valor supostamente avençado tenha sido, de fato, depositado na conta do apelado.

Veja-se que o Banco apelante não apresentou qualquer documento válido de depósito bancário e do contrato, que comprove o recebimento do crédito em favor do autor. Resta inviável acreditar, portanto, que o negócio jurídico tenha sido entabulado entre as partes, eis que ausentes elementos que comprovem anuência da parte autora.

Ademais, sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que o apelado não pode ter descontos em proventos advindos de contrato cujos valores não recebeu.

Assim, uma vez que competia ao banco apelado apresentar toda a documentação necessária à comprovação da relação jurídica, consistente não apenas no contrato, mas também no comprovante de depósito do valor contratado em conta de titularidade da apelante e, uma vez não se desincumbindo de tal obrigação, não há que se falar em validade da contratação.

Nesse sentido, é a Jurisprudência deste E. Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados. 2. Não comprovada a contratação e, consequentemente, a origem da dívida, são indevidas as cobranças realizadas, devendo ser desconstituído o débito, com a devolução dos valores, em dobro, descontados, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC. 3.Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe. 4.Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0003810-60.2017.8.14.0021, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 27/06/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

Uma vez inexistente a relação jurídica, cumpre a devolução dos valores pagos indevidamente pela apelante e, por força do art. 42, parágrafo único do CDC, tal devolução deverá ser por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso em análise, a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido

a cobran
ç
a de d
í
vida sem a pr
é
via comprova
çã
o do neg
ó
cio jur
í
dico que lhe deu causa, patente a m
á
-f
é
dos prepostos do banco.

No mais, passo à análise do dano moral.

Insurge-se, o réu/apelante, contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais sob a alegação de que não há provas nos autos acerca da existência de dano que ultrapasse o mero aborrecimento. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do
quantum
indenizatório.

A autora/apelante, por sua vez, questiona o
quantum
fixado pelo juízo
a quo
a título de indenização por danos morais, sob a alegação de que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seria insuficiente.

A meu ver, inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela autora. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. No caso, a autora é idosa, pensionista, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se contratação irregular, em que uma idosa, pensionista, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a ilicitude.

Não obstante, analisando os autos, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, conforme vem entendendo
esta
2ª Turma de Direito Privado. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA.RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ.REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

RAZOABILIDADE.SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado. Indícios de fraude bancária. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada; 3. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se ca (11223479, 11223479, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-09-20, publicado em 2022-09-27)

Por fim, em seu recurso, a parte autora/apelante, pleiteia
que os juros moratórios relativos aos danos morais e materiais sejam calculados a partir do evento danoso e, a correção monetária, a partir do efetivo prejuízo.

Pois bem, tratando-se de responsabilidade extracontratual,
como consequência, sobre o valor da indenização por danos morais, deve incidir a correção monetária desde a data do arbitramento, consoante a Súmula 362 do STJ e os juros de mora, a contar do evento danoso.

Já sobre a restituição dos descontos indevidos, tanto a correção monetária quanto os juros de mora, cada um com seu respectivo índice, deve incidir sobre a data de cada desconto indevido, conforme a Súmula 43 e 54 do STJ.

Nesse sentido, é a jurisprudência Pátria. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, sobre a indenização por danos morais, os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e a correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ). De igual modo, sobre a restituição de indébito, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o evento danoso, ou seja, de cada desconto indevido (Súmula 43 do STJ). (TJ-MG - AC: 50153399220208130027, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 23/06/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2023

Portanto, deve ser acolhida a pretensão recursal quanto a este ponto.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto
, CONHEÇO a Apelação do Banco Réu e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, CONHEÇO o Recurso do Autor Apelante e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para
determinar que: a) a indenização por dano moral fixada na sentença, seja corrigida a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ); b) a restituição de indébito estabelecida na sentença, seja corrigida e acrescida de juros de mora, desde cada desconto indevido (Súmula 43 e 54 do STJ).

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 17/09/2024